Tribunal: TJSP
Processo: 1037104-14.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado – RMC. Sentença de parcial procedência para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado, condicionado à liquidação do saldo devedor em aberto. Recurso exclusivo da autora. Pedido de indenização por danos morais inexistente na inicial. Não conhecimento do pedido. Sucumbência mantida. Recurso desprovido na parte conhecida, com

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado – RMC. Sentença de parcial procedência para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado, condicionado à liquidação do saldo devedor em aberto. Recurso exclusivo da autora. Pedido de indenização por danos morais inexistente na inicial. Não conhecimento do pedido. Sucumbência mantida. Recurso desprovido na parte conhecida, com majoração de verba honorária.